Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-46.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-46.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SCANCAR MOTORS LTDA - CNPJ: 47.129.651/0001-40 (APELANTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), WESLEY SCANDOLIERO - CPF: 048.105.261-51 (APELANTE), JULIANA BORBA VALENTE - CPF: 028.927.700-09 (APELADO), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), WESLEY SCANDOLIERO - CPF: 048.105.261-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SCANCAR MOTORS LTDA
.

APELADO(S):

JULIANA BORBA VALENTE
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE POR TERCEIRO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. NEXO CAUSAL. DEVERES DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento em ação de indenização por danos materiais decorrentes de fraude por terceiro (“golpe do intermediário”) em negociação de veículo, com revogação de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em fraude praticada por terceiro, a conduta da proprietária do bem e a conduta do adquirente podem configurar concausas relevantes para a responsabilização civil; (
ii
) estabelecer se o prejuízo material deve ser suportado integralmente por uma das partes ou rateado, diante de condutas recíprocas que incrementam o risco do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em hipóteses de estelionato por terceiro, o nexo causal pode ser rompido quando caracterizada causa exclusiva do dano, o que deve ser aferido a partir da dinâmica concreta do negócio.

A atuação da proprietária do bem na negociação, ao contribuir para a aparência de regularidade do ajuste e para a confiança do adquirente, não se mostra juridicamente indiferente para a análise causal.

O adquirente, especialmente quando profissional do ramo, deve adotar cautela reforçada quanto à regularidade da transação e ao efetivo destinatário dos valores, sobretudo quando o pagamento é direcionado a terceiro estranho ao negócio.

Verificada contribuição de ambas as partes para o êxito da fraude, reconhece-se culpa concorrente e aplica-se o art. 945 do Código Civil, com redução proporcional da indenização.

O dano material, demonstrado pelo desembolso, deve ser rateado de forma proporcional, com redistribuição dos ônus sucumbenciais por sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

O valor devido sujeita-se à atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em “golpe do intermediário”, a responsabilidade civil pode ser apurada por culpa concorrente quando condutas do proprietário e do adquirente, ainda
que sem dolo, contribuem como concausas para a concretização do prejuízo, aplicando-se o art. 945 do Código Civil.

Reconhecida a culpa concorrente, o prejuízo material deve ser rateado proporcionalmente, com sucumbência recíproca na forma do art. 86 do CPC e atualização pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CC, art. 406; CPC, art. 86; CC, art. 167, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003483-58.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025, DJE 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto
por SCANCAR MOTORS LTDA
, contra sentença (ID. 339673927 – Autos de Origem no 1004259-46.2025.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Materiais, decorrente de suposto “golpe do intermediário” em negociação de veículo, revogando, ao final, a tutela provisória anteriormente deferida.

Em razões recursais (
ID.
339673928
), a parte apelante sustenta, em suma, as seguintes teses:

Da r
esponsabilidade civil da apelada no “golpe do intermediário”: nexo causal e deveres de cautela
.

Do
d
ano material
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID
. 339673933
), nas quais pugna pelo improvimento do recurso, defendendo, em síntese, a manutenção integral da sentença, ao argumento de que: (i) não praticou ato ilícito, (
ii
) não recebeu qualquer valor, (
iii
) também teria sido vítima da fraude, e (
iv
) o prejuízo decorreu da falta de cautela da autora ao realizar pagamento a pessoa diversa da proprietária do veículo.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expediente
referente ao ID
339673931

e preparo
pago, conforme certidão de ID
340057855
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SCANCAR MOTORS LTDA
.

APELADO(S):

JULIANA BORBA VALENTE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Scancar
Motors Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, nos autos de ação de indenização por danos materiais, na qual se pleiteou o ressarcimento de R$ 20.000,00 pagos a terceiro, no contexto de fraude conhecida como “golpe do intermediário”.

Na origem, narrou a parte autora
, ora apelante,
que teria sido vítima de fraude praticada por terceiro identificado como “Ismael”, que ofertou veículo de propriedade da requerida; sustentou que a
ré, ora apelada,
teria comparecido à loja, confirmado a titularidade formal do automóvel e assinado contrato autorizando o pagamento de entrada (R$ 20.000,00) a terceiro indicado pelo fraudador, motivo pelo qual buscou o ressarcimento do montante e a restrição do bem.

A sentença consignou, em síntese, que o ponto controvertido consistia em definir quem deveria suportar o prejuízo de R$ 20.000,00, reconhecendo tratar-se de hipótese comumente denominada “golpe do intermediário”, e concluiu pela inexistência de nexo causal direto apto a impor à
apelada
o dever de indenizar, destacando, ainda, o dever de cautela redobrada do adquirente profissional,
nos seguintes termos:

“[...] O pagamento foi assim realizado para uma conta que não era nem do proprietário registrado (Juliana) nem do suposto intermediário fraudulento (“Ismael”) [...] Embora a conduta da ré [...] tenha facilitado o golpe, a causa imediata e determinante do prejuízo material [...] foi a ação da autora em concretizar a transferência bancária para uma terceira conta [...] [...] Conclui-se, nesses moldes, que o dano sofrido pela autora decorreu de sua própria imprudência ou negligência na condução do negócio, somada à ação exclusiva do estelionatário. [...]”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
o

apelante.

1.
Da responsabilidade civil da apelada no “golpe do intermediário”: nexo causal e deveres de cautela.

A apelante sustenta, em síntese, ter havido erro de julgamento ao afastar a responsabilidade da apelada, porque, embora a fraude tenha sido praticada por terceiro, a requerida teria adotado conduta decisiva para a concretização do dano, notadamente ao comparecer ao estabelecimento, validar a negociação e assinar instrumento autorizando pagamento a terceiro, circunstâncias que teriam conferido aparência de legitimidade ao negócio e influenciado a decisão de pagamento.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não praticou ato ilícito, não recebeu qualquer valor, também foi vítima do estelionato, e que o prejuízo decorreu da falta de cautela da apelante, que transferiu quantia expressiva para conta de pessoa estranha ao negócio.

Pois bem.

É certo que, em hipóteses de fraude por terceiro, o nexo causal deve ser analisado com cautela, pois o fato do estelionatário pode, em determinadas situações, configurar causa exclusiva do dano e romper a relação de causalidade entre a conduta do demandado e o prejuízo.

Todavia, o caso concreto, não recomenda uma solução
de
responsabilidade integral ou ausência total de responsabilidade, porque a própria moldura fática indica uma atuação das partes que, cada qual a seu modo, incrementou o risco e favoreceu o êxito da fraude.

Com efeito:

De um lado, a apelada, compareceu ao local da negociação e, ao menos objetivamente,
contribuiu para a formação de um ambiente de confiança, inclusive porque teria assinado ajuste prevendo pagamento a terceiro
, circunstância que, sob o prisma da causalidade jurídica, não pode ser tratada como indiferente, já que reduz as barreiras naturais de desconfiança e facilita a adesão do adquirente à dinâmica imposta pelo intermediário.

De outro lado, também é inequívoco que a apelante, empresa do ramo, materializou o prejuízo ao efetuar pagamento relevante para conta bancária de terceiro estranho à titularidade formal do bem e ao próprio negócio.
Some-se a isso que a própria dinâmica descrita nos autos indica negociação em condições economicamente mais vantajosas, com referência a valor inferior ao praticado no mercado, o que, por si, recomendava cautela ainda mais acentuada na verificação da regularidade da transação e na identificação do real destinatário dos valores, sobretudo porque o pagamento foi direcionado a conta bancária alheia ao proprietário formal.

Dito isso, a análise do nexo causal, aqui, deve reconhecer a presença de concausas: o estelionatário é a causa central e deliberada do evento, porém as condutas de vendedora e compradora
,
ambas induzidas, mas ainda assim praticadas
,
concorreram para o resultado.

Nessa linha,
entendo que
a solução juridicamente adequada não é afirmar culpa exclusiva da apelante, nem imputar responsabilidade integral à apelada, mas sim reconhecer a culpa concorrente, incidindo o art. 945 do Código Civil, que impõe a redução proporcional da indenização quando o próprio lesado concorre para o dano.

À proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE
CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a simulação negocial decorrente de fraude cometida por terceiro
intermediador
— conhecido como “
golpe
do intermediário” —, em que vendedor e comprador são induzidos a crer que tratam diretamente entre si, impõe-se a nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 167, §1o, I, do Código Civil.

A ausência de má-fé de ambas as partes não afasta a responsabilidade parcial por prejuízos, quando verificada conduta culposa concorrente que contribuiu para o êxito da fraude, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A vítima vendedora que não adota as cautelas necessárias ao permitir intermediação de terceiro sem contato direto com o comprador responde, na proporção de sua culpa, pela frustração da negociação e pelos prejuízos dela decorrentes.

Descabe a restituição integral dos valores ao comprador, tampouco a condenação exclusiva da parte vendedora, quando ambas as partes concorreram para o resultado danoso.

(N.U 1003483-58.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)
”

Portanto, assiste parcial razão à apelante
, uma vez que
a participação fática da apelada
,
embora não dolosa, segundo se extrai da narrativa dos autos
,
não se revela neutra, pois contribuiu para a conformação do contexto enganoso; contudo, não autoriza atribuir-lhe, isoladamente, todo o prejuízo, diante da contribuição da própria apelante ao efetivar o pagamento em condições objetivamente arriscadas.

2.

Do dano material.

Na sequência, a apelante sustenta que o dano material (R$ 20.000,00) deve ser integralmente suportado pela apelada, por entender presente o nexo causal e o dever de cautela da proprietária do bem, além de ressaltar que a cadeia causal não se completaria sem a atuação dela.

A apelada, por sua vez, insiste que não deve ressarcir quantia alguma, porque não recebeu valores e porque a transferência para terceiro teria sido decisão do adquirente, sob influência exclusiva do golpista.

Pois bem.

O dano material é incontroverso no ponto essencial: houve efetivo desembolso pela apelante, com diminuição patrimonial. A controvérsia se desloca para
o quantum
de imputação desse prejuízo à apelada.

Desta forma, r
econhecida a culpa concorrente, a consequência jurídica natural é o rateio do prejuízo, na proporção da culpa.

No caso, embora se possa cogitar gradações, o acervo descrito nas peças aponta, de um lado, uma conduta da apelada que favoreceu a fraude (validação/anuência a pagamento a terceiro) e, de outro, uma conduta da apelante que materializou o prejuízo (pagamento a terceiro estranho
)
.

Por isso, mostra-se adequada a fixação de um critério equilibrado e proporcional, determinando que o prejuízo seja rateado em 50% para cada parte, impondo à apelada o ressarcimento de metade do valor desembolsado, equivalente a R$ 10.000,00, e atribuindo à apelante a assunção da outra metade, em razão de sua contribuição causal.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reformar a sentença fustigada
para
reconhecer
a culpa concorrente das partes pelo evento danoso
e
condenar a apelada a ressarcir à apelante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
correspondente a 50% do prejuízo material (R$ 20.000,00),
cujo valor deverá ser
atualizado
pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil.

Redistribuo
os ônus sucumbenciais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na proporção de 50% para cada parte
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026